Tribunal: TJMT
Processo: 0015591-71.2015.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015591-71.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO JACINTO - CPF: 156.882.911-68 (APELANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 08.708.479/0001-27 (APELADO), RUTE PEDROSA FIGUEIRA - CPF: 040.591.091-69 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - CPF: 032.192.491-67 (ADVOGADO), JAQUELINE PIOVESAN - CPF: 041.662.231-35 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), RONIZE ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), POSTO 10 RODOVIAS LTDA - CNPJ: 32.988.008/0001-02 (APELADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (APELADO), THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI - CPF: 041.338.099-80 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC nº 0015591-71.2015.8.11.0041

APELANTE
: PEDRO JACINTO

APELADOS
:
TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA – ME e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMPROCEDENTE –
PRELIMINAR
– INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – ARTIGO 1.003 DO CPC/15 – PORTARIAS DE SUSPENSÃO DO PRAZO

- COVID -

REJEIÇÃO
–
MÉRITO
– INCÊNDIO DE CAMINHÃO EM POSTO DE GASOLINA – ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO – GUARDA E CONSERVAÇÃO DA COISA DEPOSITADA – PRETOSTO QUE DORMIA NO INTERIOR DO VEÍCULO – CAMINHÃO VISTORIADO ANTERIORMENTE AO ACIDENTE - FALTA DE CONSERVAÇÃO BÁSICA - ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar de intempestividade do apelo, se o recurso foi apresentado no prazo legal, sendo respeitado o prazo previsto no § 5º do artigo 1.003 do CPC/15, bem como as Portarias deste Tribunal de Justiça que suspenderam os prazos em razão da COVID 19.

Ao deixar o carro aos cuidados de um estacionamento exclusivo (posto de gasolina), o consumidor e o responsável pela guarda do veículo estão firmando um contrato chamado de “contrato de depósito”. Todavia, não se pode chamar de “contrato de depósito” quando o consumidor ou seu preposto, no caso o motorista do caminhão, dormir no interior do veículo,
de modo que não houve depósito ou transferência da guarda do bem, permanecendo o automóvel, todo o tempo, na posse do condutor.

Se das provas produzidas nos autos, restar demonstrado que o incêndio se iniciou
em um dos veículos de propriedade do consumidor, o qual, dias antes do acidente, foi descredenciada de outra empresa por uma série de irregularidades, dentre elas, instalações elétricas, não pode o fornecedor do serviço ser responsabilizado pelo ato, Inteligência do § 3º do artigo 14 do CDC.

R E L A T Ó R I O

RAC nº 0015591-71.2015.8.11.0041

APELANTE
: PEDRO JACINTO

APELADOS
:
TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA – ME e OUTROS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo autor
PEDRO JACINTO
(
ID nº 34008973
); em face da sentença proferida na
Ação de Reparação de Danos por Perdas e Danos Materiais e Lucros Cessantes e Morais com pedido de Tutela de Urgência nº 15591-71.2015.811.0041- Código nº 983455
, ajuizada contra
TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA-ME,

POSTO 10 RODOVIAS LTDA
e
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
que

julgou improcedentes
os pedidos iniciais formulados na presente ação, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15%

(quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC/15, cuja execução foi suspensa devido à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Ainda,
julgou improcedente
a Reconvenção proposta por TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME em desfavor de PEDRO JACINTO, e condenou a requerida, ora reconvinda, ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da Reconvenção, nos termos do art. 85, §1º do CPC/15.

Em suma, aduz o autor/apelante que propôs a presente ação, em decorrência de incêndio envolvendo 02 (dois) caminhões de sua propriedade, que pegaram fogo e ficaram totalmente danificados, quando estavam estacionados e pernoitando em área exclusiva para caminhões no pátio da requerida
POSTO 10 RODOVIAS LTDA
, causando prejuízos de ordem moral e material.

Afirma que o Juízo de 1º. Grau julgou todos os pedidos iniciais improcedentes, sob o fundamento que o apelante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no artigo 373, I, do CPC/15, o que, à toda evidência, não tem razão para subsistir.

Informa que, com relação à responsabilidade do apelado POSTO 10 RODOVIAS LTDA, a Juíza singular embasou a sentença de improcedência, por suposta culpa do caminhão do autor/apelante pelo início do incêndio, possivelmente, por falta de manutenção.

Na concepção do apelante, o POSTO 10 RODOVIAS LTDA deve ter a responsabilidade civil reconhecida judicialmente, nos termos da legislação pátria (artigos 629, 627, ambos do Código Civil e artigo 14 do CDC).

E prossegue:

"(...)
Aliado a isso, revelou-se negligente na guarda e vigilância dos caminhões estacionados, vez que, conforme depoimento prestados pelas testemunhas Catarino, Lázaro e Diogo, não havia controle de acesso dos caminhões, bem quanto a dormir carregado, com carga líquida ou seca, desligamento da chave geral, a demonstrar inequívoco o defeito na prestação do serviço, que enseja a responsabilização do apelado pelos causados ao apelante, na forma do artigo 14, do CDC.

Desta feita, não tendo havido a restituição dos veículos depositados, sendo que os caminhões estavam incontroversamente estacionados no pátio do posto, impõe-se a responsabilidade do apelado pelo ressarcimento integral de todos os prejuízos.

Não há que se falar culpa exclusiva do apelante, por possível falta de manutenção do caminhão, haja vista que a apelada não apresentou prova cabal de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante, descumprindo o ônus do artigo 373, II, do CPC. (...)"

Adiante, pondera que cumpria ao apelado não só manter a guarda e vigilância dos caminhões, como também ter equipamentos necessários e suficientes para que não ocorressem danos ou diminuíssem as suas proporções até a chegada dos bombeiros em caso de incêndio, situação não verificada, conforme acervo fotográfico trazido com a petição inicial, apesar de se tratar de estabelecimento de posto de combustível, cujo risco de explosão, incêndio, é iminente.

Declara que a sentença se equivocou ao afirmar que: "
no dia dos fatos, o Autor não prestava serviço para a empresa requerida Transgika, não tendo ela responsabilidade pelo ocorrido
”.

Enfatiza que a narrativa e o histórico apresentados nos boletins e certidão de ocorrência trazidos com a petição inicial gozam de presunção de veracidade por ter sido elaborado por autoridade policial, devendo prevalecer, no sentido de que a responsabilidade pelo incêndio não é do apelante.

Reitera ainda pela reforma da sentença para que as apeladas sejam responsabilizadas pelos prejuízos de ordem material e moral causados ao apelante, em decorrência de incêndio envolvendo 02 (dois) caminhões de sua propriedade, que pegaram fogo e ficaram totalmente danificados, quando estavam estacionados e pernoitando em área exclusiva para caminhões no pátio da requerida POSTO 10 RODOVIAS LTDA.

Salienta também
que o incêndio tivesse iniciado no caminhão do apelante, o que se cogita por argumento, não há como imputar-lhe exclusivamente a responsabilidade pelo ocorrido, devendo ser, no mínimo, declarada a
culpa concorrente
dos envolvidos, o que desde já requer, na forma do artigo 945, do Código Civil.

No mais,
manifesta seu inconformismo com relação à parte dispositiva da sentença que lhe condenou ao pagamento das custas processuais, bem como na verba honorária fixada em 15% sobre o valor da causa e se eventualmente for mantida a sentença, pretende que seja reduzida para R$ 10.000,00, haja vista que, na forma e percentual estabelecidos, mostra-se excessiva e desproporcional em razão da natureza e importância da causa, o trabalhado realizado e o tempo exigido para o serviço.

Por fim, pugna pelo provimento
do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial, passando reconhecer a responsabilidade solidária dos apelados, condenando-os ao pagamento em favor do apelante:

a) dos danos causados aos caminhões tanques VW/15.170 e VW/16.170 BT, no valor de R$ 491.329,48 (quatrocentos e noventa e um mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos), devidamente corrigidos pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês, incidentes do evento danoso (20/09/2014);

b) das despesas com a remoção dos dois caminhões tanques, do pátio do posto demandado para MPM e de lá para Alinha Truck, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), devidamente corrigidos pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês, incidentes do efetivo desembolso;

c) do aluguel do pátio das sucatas, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), por mês, devidamente corrigido pelo INPC/IBGE e juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso até a efetiva remoção dos veículos, a serem liquidados por sentença;

d) dos lucros cessantes, no valor de R$ 16.093,70 (dezesseis mil e noventa e três reais e setenta centavos), por mês, correspondente ao faturamento médio dos caminhões nos últimos 03 meses que antecederam o incêndio, devidamente corrigido pelo INPC/IBGE e juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso até a efetiva reparação dos danos;

e) das despesas com IPVA, licenciamento e seguro obrigatório dos caminhões sinistros, corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE e juros de mora de 1% ao mês, incidentes e devidas a contar do sinistro (20/09/2014), a ser liquidada por sentença;

f) aos honorários contratuais, na base de 20% sobre o proveito econômico advindo com a causa, pela reparação das perdas e danos, pela contratação de advogados;

g) dos danos morais, no valor estimado de R$ 100.000,00 (cem mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês, incidentes do evento danoso (20/09/2014);

Subsidiariamente,
o provimento do recurso
, para
reformar
a sentença de mérito, com o reconhecimento de
culpa concorrente
entre as partes pela ocorrência do sinistro, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos pedidos elencados na exordial.

No
ID nº 147560810
,
POSTO 10 RODOVIAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
apresentou contrarrazões, oportunidade em que rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

De igual modo, no
ID nº 147560812
, a
BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS GERIAS
, apresentou contrarrazões, arguindo em preliminar intempestividade do recurso e, no mérito, rebateu os argumentos opostos pelo autor/apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

Ainda, no
ID nº 147560814
, a
TRANSGIKA TRANSPORTES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
apresentou suas contrarrazões, arguindo também em preliminar intempestividade do recurso de apelação, em seguida, no mérito rebateu a tese recursal, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Tentada a conciliação perante
o Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, esta restou infrutífera (
ID nº 151193657
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Eminentes pares:

Os apelados
BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS GERIAS
e
TRANSGIKA TRANSPORTES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
arguiram a preliminar de intempestividade do recurso de apelação.

Não é de se olvidar que o prazo para interposição de recurso de apelação é de 15 dias úteis, conforme prevê o
artigo 1.003, § 5º, do CPC/15
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

No caso em comento, conforme
ID nº 147560799
, foi determinada a reabertura do prazo para apresentação de recurso em
07/12/2021
.

Com efeito, a decisão que determinou a reabertura do prazo para apresentação do recurso foi disponibilizada no
DJEMT nº 11117 em 09/12/2021
, com publicação em
10/12/2021
, conforme se verifica no andamento processual disponível no sistema
primus
.

“Certifico que o movimento "Decisão-Determinação", de 07/12/2021, foi disponibilizado no DJE nº 11117, de 09/12/2021 e publicado no dia 10/12/2021”.

Posteriormente, houve o recesso e a suspensão dos prazos processuais, nos termos do artigo 220 do CPC/15 (Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre
20 de dezembro e 20 de janeiro
). Em seguida, foi editada a
Portaria Conjunta TJMT nº 02/2022-PRES

(fechamento do Fórum da Capital/MT, em decorrência de casos de COVID, no período de
24/01/2022 a 31/01/2022
), ainda, a
TJMT/PRES/VICE/CGJ nº 04/2022
(fechamento do Fórum da Capital/MT, em decorrência de casos de COVID, no período de
01/02/2022 a 28/02/2022
) e, também a
TJMT/PRES nº 1121/2021

(
28/02/2022, 01/03/2022 e 02/03/2022, a partir das 13 h
). Confira:

“
PORTARIA-CONJUNTA TJMT N. 2/2022-PRES DE 2
1 de janeiro de 2022

(...)

Art. 1º Decretar, com fundamento no art. 13 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, no período de
24 de janeiro de 2022 a 31 de janeiro de 2022
, na primeira e segunda instâncias, em decorrência do alto grau de transmissibilidade do vírus COVID-19, variante Ômicron, e do vírus Influenza H3N2, com reflexo no Estado de Mato Grosso (...)".
Grifei
.

“
PORTARIA-CONJUNTA TJMT/PRES/VICE/CGJ N. 4, DE 31 DE JANEIRO DE 2022
.

§1º A suspensão de que trata o caput terá vigência no período de
1º de fevereiro de 2022 até 28 de fevereiro de 2022
.”
Grifei
.

“
PORTARIA TJMT/PRES N. 1121 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021
.

Estabelece o calendário forense oficial do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso para 2022.

Carnaval 28/02/2022,

1º e 02/03/2022
.”

Com efeito, levando em consideração que o prazo recursal se iniciou em
11/12/2021
, certo é que até o dia
19/12/2021
, um dia antes do recesso e suspensão dos prazos (
20 de dezembro/2021 e 20 de janeiro2022
), decorreram

5 (cinco) dias úteis do prazo legal
.

Posteriormente, decorreu mais
um dia (01) útil
entre
21 a 24 de janeiro de 2022
, somando-se
6 (seis) dias úteis
, restando mais nove (09) dias úteis.

Diante das portarias acima, prazo reiniciou-se no dia
03/03/2022
, findando-se os nove (09) dias úteis restantes em
16/03/2022
.

Ocorre que o recurso foi interposto em
09/03/2022
, (
ID nº 147560801
), portanto, dentro do prazo legal.

Desta forma,
rejeito a preliminar de intempestividade do recurso
.-

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Para uma melhor compreensão da causa, necessário se faz um resumo sucinto dos fatos trazido à prestação jurisdicional.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor
PEDRO JACINTO
ajuizou a presente Ação de Reparação de Danos Por Perdas e Danos materiais e Morais, alegando que é senhor e possuidor de 02 (dois) veículos caminhões tanques, sendo o primeiro:
VVV/15.170, diesel, placas CLH-0469, chassi 9BWX2VKC11RY16974, ano 2000, modelo 2001
, categoria aluguel, cor branca, e o segundo:
VVV/16.170 BT, diesel, placas JYZ-0500, chassi 9BWYTAGFXRDB77955, ano e modelo 1994
, categoria aluguel, Cor branca.

Informou que em
20/01/2012
, foi contratado pela empresa TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME, para prestar serviços de transporte externo de cargas líquidas e de derivados de petróleo, em todo território nacional, nas condições e cláusulas do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTE.

Enfatizou que na madrugada do dia
20/09/2014
os dois veículos acima/descritos, que se encontravam estacionados em área exclusiva para caminhões no pátio do
POSTO 10
pegaram fogo e ficaram totalmente danificados em razão de incêndio ocorrido em outro caminhão que também se encontrava estacionado no mesmo local e que se alastrou pelos veículos tanques de propriedade do autor.

Declarou que os detalhes do sinistro estão bem expostos no Boletim de Ocorrências n° 2014.261345 expedido pela 1° Delegacia de Polícia e Certidão de Ocorrência n° 057/S.0p/1° BBM/2014.

Asseverou ainda que o sinistro resultou prejuízo de grande monta ao autor, conforme atestam os orçamentos juntados aos autos realizados por empresas especializadas nos ramos de recuperação de cabines e tanques, além das despesas com remoção dos veículos, diárias de estadas, lucros cessantes e danos na esfera moral também suportados.

Afirmou que a documentação anexada à exordial não deixa dúvida de que os caminhões do autor estavam guardados no pátio do posto demandado e que o incêndio ocorreu nas suas dependências, em razão de outros caminhões que se encontravam estacionados no pátio, estando os danos igualmente comprovados.

Adiante, salientou que o depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma ter com o que lhe pertence, bem como a restitui-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante.

Todos os requeridos apresentaram contestação, tendo o
POSTO 10 RODOVIAS LTDA
alegado que no posto possui um pátio de estacionamento de caminhões como cortesia e não é cobrado nada pelo seu uso. Ponderou ainda que o BO menciona um incêndio, mas não menciona que o fogo começou no caminhão do próprio autor, contudo, na realidade, o fogo começou num dos dois caminhões do próprio autor, no de placas JYZ-0500 se alastrando aos demais, com

grave ameaça ao próprio Posto.

Informou ainda que em
16/09/2014
(antes do incêndio), a DISTRIBUIDORA WATT DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS,
descredenciou
o caminhão do autor, placas JYZ-0500 que trabalhava exatamente para a TRANSGIKA TRANSPORTES, o qual era o mesmo motorista Edson Mayer, o
Caminhão Placa JYZ-0500,
Ano de Fabricação 1994, em razão da falta de manutenção básica do veículo, pois não poderia correr o risco de acidente.

Afirmou que inclusive,
no documento de vistoria se vê vários itens com a observação "
não
", assim como: Bateria Protegida -
não
; Ausência de Vazamento -
não
; Instalações Elétricas -
não
; Emendas só em caixa de passagem (alumínio ou PVC) -
não
; Fiação Elétrica Contida em Dutos Metálicos ou PVC -
não
; Isolamento Perfeito -
não;
Plug de Aterramento -
não
.
E nas Observações/Ações Corretivas consta: "Fazer Revisão Geral na parte Elétrica do Caminhão/ Tanque com vazamento nas Bocas de Trancamento; tendo sido descredenciado para transportar produtos para a empresa WATT", sendo que
o motorista recusou assinar.

Assim, na concepção do requerido POSTO 10,
está comprovado que o caminhão do autor, Placa JYZ- 0500, Ano de Fabricação 1994, foi o que causou o início do fogo pois não tinha mesmo condições de transitar principalmente com o tipo de carga transportada, só poderia dar no que deu, ou seja, dar causa ao incêndio, pois o fogo iniciou neste caminhão.

Por sua vez, na contestação da
TRANSGIKA TRANSPORTES LTDA – ME
,
denunciou à lide a
BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS
, alegando que o veículo de sua propriedade de placa OBL-5472, que também se encontrava no pátio, é assegurado através de apólice de seguros º 3897279509731.

Enfatizou ainda que um fato relevante, é de que o único veículo que estava com alguém em seu interior no momento do incêndio, era o de placas CLH- 0469 (de propriedade do autor). Há testemunhas que viram o preposto do autor sair correndo pedindo socorro para que alguém o ajudasse a apagar o fogo, que segundo as mesmas testemunhas, teve início nesse veículo.

A
TRANSGIKA TRANSPORTES LTDA – ME
, ainda apresentou RECONVENÇÃO contra o autor
PEDRO JACINTO
, pretendendo a
condenação do reconvindo a indenizar os lucros cessantes em R$ 72.036,36 (setenta e dois mil, trinta e seis reais e trinta e seis centavos), devidamente acrescidos de juros e correção monetária atualizados até a data do efetivo pagamento. A aludida reconvenção foi regularmente contestada pelo reconvindo.

Ainda, o autor
PEDRO JACINTO
apresentou a impugnação à contestação, alegando que para utilização do pátio, o posto cobrava R$30,00 para pernoite, R$50,00 a diária, bem como aquele que abastecia no posto tinha cortesia, portanto, o requerido explorava comercialmente a área, portanto, tinha como obrigação de guardar os veículos com o mesmo cuidado e diligência que costuma ter com as coisas que lhe pertencem, a rigor do artigo 629 do Código Civil.

Declarou ainda que não foi comprovado que o incêndio se iniciou no caminhão do autor, ônus que incumbia ao réu.

Também houve contestação da
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
, não aceitando a denunciação à lide, ante a ausência de contrato específico para a situação ocorrida, bem como não foi o veículo do segurado que deu causa ao sinistro.

Concluída a instrução processual, inclusive com a realização de audiência de instrução e julgamento, a ação e a reconvenção foram julgadas improcedentes, todavia, somente o autor/reconvindo recorreu.

Pois bem.

No caso em comento, examinando detalhadamente as mais de 1.480 folhas dos autos, não foi possível encontrar elementos suficientes para responsabilizar exclusivamente a parte requerida, até mesmo atribuir a culpa concorrente entre o autor com um dos requeridos.

Aliás, as poucas provas produzidas nos autos, onde é possível atribuir algum juízo de valor, a exemplo da prova testemunhal, vai de encontro às pretensões do autor,
único recorrente
.

Primeiramente, denota-se do
Boletim de Ocorrência nº 2014.261345
, bem como a
Certidão de Ocorrência nº 57/S Op/1º BBM/2014
, que instruíram a inicial, que nenhum deles traz o mínimo de elementos elucidativos quanto ao responsável pelo sinistro,
exceto
na segunda ocorrência em que o Corpo de Bombeiro declara
que se dirigiu até o local a fim de realizar o combate de incêndio em caminhão tanque de líquido inflamável de placa JYZ-0500 DE Cuiabá-MT
. Confira:

Adiante, o autor/apelante informou que o
POSTO 10 RODOVIAS LTDA

cobrava pelo estacionamento
, juntando fotos das placas, a exemplo da placa abaixo, assim, no entender do apelante, tal requerido é responsável pelos danos causados.

Por sua vez, a parte requerida/apelada
POSTO 10 RODOVIAS LTDA
, alegou que
possui um pátio de estacionamento de caminhões que é cortesia e não é cobrado na pelo seu uso
, tanto é que existem placas informando que não é responsável por danos, furtos e roubos. Confira as respectivas placas:

Ocorre que, já se encontra consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que o estabelecimento em que oferece estacionamento para usos dos clientes,
seja pago ou gratuito
, é responsável pela reparação de danos, furto ou roubo de veículo, ainda que tenha o alerta de que não é o responsável, como no caso.

Inclusive a questão já se encontra sumulada no STJ, através do enunciado da
Súmula 130
que estabelece: “
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
”

Aliás, o
estabelecimento comercial, na função de estacionamento, é um prestador de serviços. Então, pode ser enquadrado no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que diz: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”.

Além disso,
o consumidor está amparado pelo Código Civil Brasileiro. Ao deixar o carro aos cuidados de um estacionamento, o consumidor e o responsável pela guarda do veículo estão firmando um contrato chamado de “contrato de depósito”, em que o empresário se compromete entregar o bem conforme lhe foi entregue. Como é um contrato de adesão – em que o consumidor não tem como discutir as cláusulas -, a lei é expressa em dizer que, em caso de dúvidas, prevalece a cláusula que beneficia o contratante.

Contudo, de outra banda, o
artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC
, estabelece, dentre outras hipóteses, que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

De igual forma, não se pode chamar de “contrato de depósito” quando o consumidor ou seu preposto, no caso o motorista do caminhão, dormia no interior do veículo,
de modo que não houve depósito ou transferência da guarda do bem, permanecendo o automóvel, todo o tempo, na posse do condutor.

Pelo que se denota, o incêndio iniciou-se no caminhão que pertence ao autor, fato este que se mostra plausível diante das poucas provas produzidas.

Isto porque, na Certidão de Ocorrência do Corpo de Bombeiro, há declaração de que o combate ao incêndio se iniciou em caminhão tanque de líquido inflamável de placa JYZ-0500 – Cuiabá – (de propriedade do autor/apelante.

Corroborando com o laudo do corpo de bombeiro foram os depoimentos orais colhidos em audiência, em especial a prova testemunhal.

A testemunha
LÁZARO EVANGELISTA GALVÃO
que presenciou os fatos, declarou claramente que:

“(...)
O motorista contou que estava dormindo na cabine do caminhão e percebeu que o interclima (ar condicionado do caminhão) desligou
, porém não deu importância ao fato e continuou dormindo;
ai o mesmo percebeu um cheiro de fumaça e abriu a porta do lado do motorista e viu que o foco já estava alto
, não conseguiu sair por ali e saiu pela porta do passageiro, Neste momento tentou retirar o extintor do caminhão, mas não conseguiu destravar devido estar emperrado ...”
(
ID

nº 147560793 – Pag.33
).

Da mesma forma, a testemunha
DIOGO JOSÉ DOS SANTOS
foi objetiva ao declarar que:

“(...)
E havia um Sr. que dizia ser o motorista do caminhão incendiado, que contou que estava dormindo e que percebeu que o ar condicionado do caminhão (interclima), havia desligado e não deu importância
, continuou dormindo, até que acordou com um cheiro de fumaça e
foi quando tentou sair pela porta do motorista, mas não conseguiu pois havia chamas e então saiu pela porta do carona
, falou que não adiantava ir lá no caminhão porque ele havia tentado usar o extintor do seu caminhão, mas não conseguiu retirar porque estava emperrado e que o caminhão estava carregado de óleo diesel, que era perigoso.”
(
ID

nº 147560793 – Pág.31
).

Pelo que se percebe dos depoimentos das testemunhas, é possível verificar que o incêndio iniciou em razão de suposta falha elétrica em um dos veículos de propriedade do requerente.

Também corroborando as provas acima, é o fato do autor, quatro (04) dias antes do sinistro, foi suspenso de prestar serviço de transporte à empresa WATT DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO por apresentar uma série de irregularidades no veículo, dentre elas, vazamentos, ausência de instalações elétricas adequadas, bem como a bateria não estava protegida.

Inclusive, neste particular, valho-me da sentença recorrida, a qual muito bem sintetizou os fatos:

"(...) Em 16/09/2014, 04 (quatro) dias antes do incêndio, a empresa Watt Distribuidora de Combustíveis, descredenciou o caminhão (Placa JYZ 0500) de propriedade do Autor de transportar seus produtos, pela falta de manutenção e precariedade de seu estado de uso, que, de acordo com o documento anexo nas fls. 176/178, vários itens estavam irregulares no caminhão, como: bateria desprotegida, vazamento, precariedade nas instalações elétricas, emendas elétricas, fiação elétrica fora das caixas de passagem (alumínio ou PVC), isolamento imperfeito, ausência de plug de aterramento, dentre outros.

No campo de observações do documento acima citado, consta “Fazer revisão geral na parte elétrica do caminhão. Fiação com emendas. Tanque com vazamento nas bocas de trancamento.”.

O Certificado de Verificação do caminhão do Autor, de Placa JYZ 0500, é datado de 24/11/2010, com validade até 24/11/2012, deixando de juntar na inicial a renovação do referido documento.

Pelas fotos dos caminhões juntadas na inicial, verifica-se que os dois caminhões pertencentes ao Autor, foram os mais atingidos pelas chamas, pois, de acordo com a Certidão de Ocorrência emitida pelo Corpo de Bombeiros (fls. 45), esses dois veículos tiveram perda total, enquanto que os outros caminhões restaram parcialmente incendiados. Ainda consta na referida Certidão, que a viatura se deslocou até o local da ocorrência a fim de realizar combate de incêndio em caminhão tanque de líquido inflamável de placa JYZ 0500, que diga-se, de propriedade do Autor.(...)"

Sendo assim, diante da prova analisada em conjunto
, com todas as evidencias e lógica jurídica, de forma inequívoca não resta dúvida de que a responsabilidade pelo incêndio foi do autor, principalmente pela falta de manutenção da parte elétrica do seu veículo
Placas JYZ-0500
.

Ainda, não há que se falar em “contrato de depósito”, uma vez que pelos elementos probatórios,
o motorista do caminhão dormia no interior do veículo, de modo que não houve depósito ou transferência da guarda do bem, permanecendo o automóvel, todo o tempo, na posse do condutor.

Ademais,

não se verifica qualquer ato ilícito praticado pelas partes requeridas/apeladas a ensejar a reparação pelas indenizações pleiteadas na inicial, razão pela qual a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe.

No mais, quanto à verba de sucumbência, esta deve ser mantida, uma vez que foi arbitrado com observância no Recurso Repetitivo – Tese 1076/STJ.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

No mais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC15, majoro os honorários advocatícios da ação principal em 16% (dezesseis por cento) do valor da causa devidamente corrigida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023